Tribunal: TJDFT
Processo: 0028237-32.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE. SENTENÇA CITRA PETITA. REJEIÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. INADIMPLÊNCIA. PROMITENTE CONSTRUTORA ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. TOLERÂNCIA. 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. CLÁUSULA LEGÍTIMA. CUMPRIMENTO DO CONTRATO. DATA DE AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. MULTA CONTRATUAL CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE. MESMA NATUREZA JURÍDICA. RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 970. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
1. Ainda que pautada em fundamentação sucinta, não há nulidade a ser declarada com relação à sentença resistida, já que houve efetiva a apreciação da irresignação manifestada quanto à eficácia de clausula de tolerância, com apresentação de fundamentos necessários e adequados para a resolução empreendida pelo Juízo de primeiro grau.
2. Conforme entendimento dominante desta Corte, é válida e, logo, não abusiva, a cláusula contratual que estipula o prazo de tolerância de até 180 (cento e oitenta) dias corridos para prorrogar a data de entrega de imóvel adquirido na planta, haja vista as intempéries que podem ocorrer durante as obras, notadamente quando se trata de construção de porte considerável
4 A data de averbação do imóvel é, em regra, considerada como data de entrega do imóvel, uma vez que nesse momento a construção está em conformidade para ser habitada, assim como existe a possibilidade de se realizar financiamento bancário para pagamento do restante da dívida.
5 O STJ fixou, por meio dos recursos especiais submetidos ao regime dos recursos repetitivos - REsp no 1635428/S e REsp no 1498484/DF (tema 970)-, a seguinte tese: "A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes."
6. É entendimento pacífico deste renomado Tribunal de Justiça, que a demora na entrega do imóvel configura dano material na modalidade de lucros cessantes e não ofensa aos direitos da personalidade (dano moral).
7. Recurso dos autores desprovido. Apelo da ré parcialmente provido.